Tribunal: TJES
Processo: 0000982-70.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000982-70.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO AMARAL DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000982-70.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 40, INCISO VI
,
AMBOS DA
LEI Nº 11.343/06
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE
DISPOSTA NO ARTIGO 65, DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que as circunstâncias demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas, considerando a natureza lesiva do entorpecente (crack),bem como o fato de que o apelante possui um vasto histórico de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e atuou na companhia de um menor, sendo os dois, conhecidos pela Polícia Militar em razão de seus envolvimentos com o tráfico de drogas da região.
3
.
Diante da incidência da Súmula 231, do STJ, não há que se falar na aplicação da atenuante disposta no artigo 65, do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000982-70.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRUNO AMARAL DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de abril de 2023, o denunciado guardou, para o menor Reinaldo Júnior Ferreira Hipólito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 33 (trinta e três) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como pela aplicação do artigo 65, do Código Penal.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado n.º 50848626, pelo auto de apreensão, pelo laudo de exame químico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a autoria delitiva restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o recorrente nega a prática do tráfico de drogas, no entanto, confessa que guardou o entorpecente a pedido de um amigo, em troca do recebimento de uma quantidade para uso pessoal.

Importa ainda, destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Carlos Balbino Serrano e Adevaldo Waichert Guedes, uma vez que foram uníssonos ao afirmar as circunstâncias da prisão do réu.

As referidas testemunhas relataram que foram acionadas para apurar uma denúncia acerca de um homicídio, cuja suposta autoria recaía sobre Bruno Amaral de Oliveira e o menor Reinaldo Junior Ferreira Hipolito. Uma vez localizados, foram abordados e informaram aos policiais que haveria drogas na casa de Bruno.

Ato contínuo, dirigiram-se ao local e obtiveram êxito em localizar as substâncias entorpecentes constantes no auto de apreensão, sendo 33 (trinta e três) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha.

Reinaldo informou ainda que a guarda do material era compartilhada e que o entorpecente era guardado na casa de Bruno em razão do imóvel ser mais próximo à área central do bairro Bela Vista.

Por fim, os agentes públicos relataram que Bruno e Reinaldo já eram conhecidos pelo envolvimento com a traficância.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial, bem como a confissão do apelante quanto a guarda do entorpecente apreendido demonstram de forma clara sua culpabilidade pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

In
casu, constato que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), o apelante possui um vasto histórico de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e atuou na companhia de um menor, sendo os dois, conhecidos pela Polícia Militar em razão de seus envolvimentos com o tráfico de drogas da região, o que evidencia a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, os guardas municipais perseguiam terceira pessoa que estava vendendo drogas e se evadiu para uma casa abandonada. No referido local, viram o paciente em atitude suspeita, pois estava em cima do telhado, ao lado de uma sacola que continha drogas. De tal modo restou demonstrada a existência de justa para a prisão em flagrante. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, entendeu que a existência de atos infracionais pretéritos pode ser considerada para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, exigindo-se, porém, que seja apontada a gravidade do fato anterior e a sua contemporaneidade com o delito de tráfico no qual se discute a aplicação da minorante. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de registros de atos infracionais anteriores - inclusive por tráfico de drogas - praticados entre os anos de 2017 a 2020, ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em 2021. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.071/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Adiante, pugna a defesa pela aplicação da atenuante, prevista no artigo 65, do Código Penal. No entanto, como bem destacado nas contrarrazões recursais, o pedido já foi devidamente analisado pela juíza sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, com o reconhecimento da referida atenuante, mas atenta a Súmula 231 do STJ, que preceitua que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.